Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700757-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARETH CONCEICAO BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência “para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que mantenha o pagamento da Gratificação por Atividade de Risco – GAR, enquanto a parte autora (MARGARETH CONCEICÃO BATISTA, matrícula: 01039288, estiver em afastamento remunerado para estudo.”. Sustenta o Distrito Federal, agravante, que a concessão da GAR é devida, exclusivamente, para os servidores que executam, efetivamente, as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que afasta a possibilidade de manutenção da remuneração para o servidor em afastamento para estudos. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado. Nos termos do art. 18, da Lei Distrital no 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal: "A Gratificação por Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, é devida aos servidores da carreira Socioeducativa, sendo calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor esteja posicionado e concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.". E segundo o disposto no § 4o do art. 15 do mesmo diploma legal : “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”. No caso, foi autorizado o afastamento da autora, que é ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar Socioeducativa, da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, para estudo, a fim de cursar Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Doutorado em Direitos Humanos, na Universidade de Brasília, no período de 18/03/2024 a 17/08/2024, consoante a Portaria no 89, de 22 de janeiro de 2024 (ID 192207475 - origem). Nesse contexto, evidenciada a probabilidade do direito da autora à manutenção da percepção da remuneração indicada, assim como o perigo de dano, caso o agravado efetue o desconto da gratificação no salário da servidora, a tutela deferida na origem deve ser mantida. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006